Tribunal: TJDFT
Processo: 0748326-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748326-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS AGRAVADO: FELIPE ABREU MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS, contra decisão que, em sede de ação de despejo ajuizada por FELIPE ABREU MENDES (autos no 0707865-06.2020.8.07.0020), deferiu a liminar, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, condicionada a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueis mensais. Alega o réu agravante, locatário do imóvel, não estar inadimplente, motivo pelo qual não poderia ter sido determinada a desocupação do imóvel, sendo contraditória a decisão agravada. Sustenta que apresentou os comprovantes de pagamento dos alugueis do período de maio a agosto de 2020, além da taxa de condomínio dos meses de junho a setembro de 2020. Afirma que, em conversa de WhatsApp, o próprio autor agravado teria solicitado ao réu agravante que os alugueis de abril a julho de 2020 fossem depositados na conta da empresa Ação Locação de Conteiner EIRELI, e, a partir de agosto de 2020, o valor da locação tornasse a ser depositado na conta pessoal do autor agravado, o que foi observado pelo réu. Argumenta que o autor agravado somente adquiriu o imóvel no início de 2020 e o locou ao réu agravante em fevereiro de 2020, motivo pelo qual não poderiam as partes terem firmado locação verbal em 2019, como alegado pelo autor agravado. No que concerne à cláusula que carreia ao locatário a responsabilidade pelo seguro contra incêndio, assevera que ficou resolvido, em conversa amigável mantida entre as partes, que a inserção de tal cláusula no contrato de locação teria sido um equívoco, sendo que o autor agravado se comprometeu a encaminhar ao réu agravante uma via do contrato sem essa cláusula, o que nunca ocorreu. Ressalta que para a realização de seguro contra incêndio se faz necessário que o imóvel esteja com seu ‘habite-se’ regularizado junto ao órgão competente e, no caso, por se tratar de imóvel localizado em área irregular, não seria aceito nas companhias de seguro para efeito de concretização do contrato de seguro, de modo que não deu causa a quebra do contrato de locação por ausência de contratação de mencionado seguro contra incêndio. Sustenta estarem presentes os pressupostos da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente o fumus boni juris, considerando a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia, em face das afirmações inverídicas e da deslealdade processual do autor agravado. Quanto ao periculum in mora, afirma que resta configurado em vista da urgência da medida, por se tratar de direito à moradia, além dos direitos à limpeza e à higiene pessoal que devem ser assegurados às pessoas para se protegerem e combaterem a crise sanitária durante a pandemia de COVID-19. Requer sejam suspensos o despejo e a ordem de desocupação voluntária. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão, para revogar a liminar de despejo. Preparo regular (ID 21425165/21425173). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, inc. I, do CPC), admito o seu processamento. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo não merece ser acolhido. Com efeito, o objeto da ação de despejo consiste na alegação de inadimplência do réu/agravante quanto ao aluguel do mês de maio de 2020, bem como taxas condominiais do período de 30/03/2019 a 30/03/2020, além de ausência de apresentação de apólice de seguro contra incêndio, previsto contratualmente. O réu/agravante, por sua vez, afirma não estar inadimplente, tendo juntado comprovantes de pagamento dos aluguéis referentes ao período de abril até agosto de 2020 (ID 72228203 a 72228215 – autos de origem), bem como comprovantes de pagamento das taxas de condomínio dos meses de junho, agosto e setembro de 2020 (ID 72228217 a 72228220 – autos de origem). Embora se verifique os alugueis foram adimplidos, não se verifica a comprovação de pagamento das taxas de condomínio pelo período cobrado na petição inicial. E, ainda que se considere a tese de que não há que se falar em inadimplência de taxa de condomínio antes mesmo da vigência do contrato de aluguel, não restou colacionado o comprovante de pagamento da taxa de condomínio referente ao mês de março de 2020, quando certamente em vigor o contrato escrito entabulado entre as partes. Outrossim, não há qualquer verossimilhança ou indício de prova acerca da alegação do réu/agravante sobre a questão envolvendo a desnecessidade/impossibilidade de contratação de seguro contra incêndio, de modo que deve prevalecer a alegação de autor/agravado acerca do inadimplemento do réu quanto ao ponto. Nesse passo, não é possível verificar a probabilidade do direito do agravante. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso tão somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora